Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-10.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-10.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi parcialmente provido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Diante da possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A, contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu em parte o recurso do embargante para reformar a sentença tão somente na adequação do valor da multa constante na CDA nº 1151/2017 para R$ 2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), no equivalente a 800 (oitocentas) UFR ́s – Unidade Fiscal de Rondonópolis, conforme disposto no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.612/2013, com redação vigente à época.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, pugna pela distribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Em sede de contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos e aplicação da a multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEI MUNICIPAL — ADEQUAÇÃO —
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, uma vez que existe Lei Municipal que disciplina a matéria acerca dos limites para o valor da multa, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade.

3. Recurso parcialmente provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, parcialmente provido o acórdão, sagrando-se vencido a apelada/embargada, cuja sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 8% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à distribuição do ônus sucumbencial e honorários advocatícios, nos termos do artigo. 86 do CPC.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos entre as partes vez que a procedência foi parcial, como também deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte exequente.

No caso em tela, por ter sido parcial a procedência recursal, a fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, constante na redução do valor da multa aplicada pelo ente público.

Nesse sentido, esta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3.

Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o proveito econômico obtido, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, bem como redistribuídos os ônus sucumbenciais, devendo as custas e despesas processuais serem divididas entre as partes equitativamente.

O provimento dos aclaratórios tem condão de afastar a multa do artigo 1.026, §2º, CPC, vez que não são protelatórios.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observada a isenção atribuída à Fazenda Pública, bem como determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022